Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-39.2020.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
*Embargos de declaração - *Contrato bancário - ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - autor que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados de 22,99% ao mês e 1.097,95% ao ano, muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise

Ementa:
*Embargos de declaração - *Contrato bancário - ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - autor que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados de 22,99% ao mês e 1.097,95% ao ano, muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297/STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada – danos morais não caracterizados - mantida a sentença de parcial procedência da demanda, que determinou a revisão do contrato de empréstimo, fixando-se os juros remuneratórios na média indicada pelo BACEN na data contratada; condenou o réu à repetição simples do indébito; e atribuiu sucumbência recíproca - ação procedente em parte - recurso do autor improvido - embargos acolhidos para corrigir os erros materiais apontados e modificar o resultado do julgamento da apelação para "recurso do autor improvido".*